Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738979-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONIQUE DE ARAUJO MIX AGRAVADO: MARILENE PRADO NERY DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Monique de Araújo Mix contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos Processo n. 0745286-82.2023.8.07.0001, revogou a decisão que lhe concedeu justiça gratuita. Agravada, em sede de contrarrazões, pede que o recurso não seja conhecido, por ser intempestivo o preparo. Razão não lhe assiste, pelas razões seguintes: Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, a Agravante foi intimada para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A referida decisão foi disponibilizada no DJe no dia 20.9.2024 e publicada em 23.9.2024, de modo que o termo final para o recolhimento do preparo foi 30.9.2024. Porém, o preparo foi pago em 1o.10.2024 e o comprovante foi juntado aos autos no dia 2.10.2014, consoante o Id. 64708485. Embora o preparo tenha sido recolhido a destempo, a hipótese dos autos permite o recolhimento em dobro, consoante os §§ 4o e 5o do art. 1.007 do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Assim, por ter sido a Agravante intimada para pagar o preparo simples, o recolhimento intempestivo autoriza que seja intimada para recolhê-lo em dobro, por aplicação analógica dos dispositivos legais transcritos. Diante o aduzido, indefiro o pedido da Agravada e, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a intimo para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora